Tribunal: TJPA
Processo: 0801206-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801206-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA - PREFEITURA MUNUCIPAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. DENTRE AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO, A CF ELENCOU O DIREITO À EDUCAÇÃO, BEM COMO RECONHECEU O DEVER PÚBLICO DE ACESSO A ESTE POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESPONSABILIDADE DO ENTE LOCAL PROMOVER O ADEQUADO E SEGURO TRANSPORTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS IDENTIFICADOS
IN CASU
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que deferiu o pedido de tutela antecipada, requerida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual (Processo n.º 0013409-07.2016.8.14.0070), determinando que Estado do Pará e o Município, ofertem em caráter contínuo, transporte escolar para os alunos que desse serviço necessitem, sob pena de multa diária em caso de atraso no cumprimento da ordem (ID7718829).

A decisão vergastada restou assim lançada:

“Pelo exposto, forte no art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela inaudita altera pars, para determinar que os entes públicos requeridos, solidariamente, providenciem a oferta regular e adequada do serviço de transporte de escolares, em caráter contínuo a todos os alunos que dele reclamarem para a continuidade dos estudos, com a utilização de veículos autorizados para o transporte de escolares pelo DETRAN e Capitania dos Portos, conduzidos por motoristas habilitados para a função, comprovando nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.

A inobservância da obrigação de fazer ora determinada implicará a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.”.

O agravante alega em suma, que resta inviável o cumprimento das determinações judiciais, tendo em vista as limitações orçamentárias em razão da queda de receita e crescimento da folha de pessoal; impossibilidade de ingerência do Judiciário em políticas públicas; e, exorbitância da multa
astreintes
. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso (ID1411699 – Pág.01/11).

Devidamente distribuído, coube a mim a relatoria do feito, oportunidade em que neguei efeito suspensivo, mantendo a obrigação e a cominação da multa em relação ao Município de Abaetetuba. (ID1893436 – Pág.01/02).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (ID2012623 – Pág.01/05) pugnando pelo desprovimento do recurso, para manutenção da tutela de urgência concedida.

Então, o agravante interpôs Agravo Interno (ID2112065 – Pág.01/11), objetivando a reforma da decisão em que foi negado o efeito suspensivo ao recurso.

Foi apresentada contrarrazões ao Agravo Interno pelo Ministério Público (ID2596781 – Pág.01/14), e, posteriormente instada, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (ID2709228 – Pág.01/02).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação agravo interno, julgo-o prejudicado, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. Cinge-se a questão versada nestes autos sobre a possibilidade de se impor ao Município agravante a disponibilização de transporte escolar gratuito para os alunos da rede pública.

Conforme narra a peça inicial, no dia 14/06/2016, em evento realizado na localidade de Rio Genipaúba, região das ilhas de Abaetetuba, o Conselho Tutelar recebeu notícias da descontinuidade no serviço de transporte escolar, chegando ao conhecimento do Ministério Público, que ajuizou a Ação Civil Pública. Consequentemente, as crianças daquele município estavam sem acesso ao Direito Constitucional e básico à Educação, causando-lhes graves danos.

Sobre a matéria, sabido é que a Constituição da Republica elencou, dentre as garantias fundamentais do cidadão, o direito à educação, bem como reconheceu o dever público de acesso a este por crianças e adolescentes, vejamos:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Importante ressaltar que o fornecimento de transporte escolar por parte do Poder Público Municipal de Abaetetuba é primordial para que os alunos tenham acesso ao sistema de ensino educacional, sendo este último um direito básico e necessário para o cidadão.

Quanto à forma de efetivação do direito à educação, a Carta Magna disciplina,
in verbis
:

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I -
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (...)

VII -
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º
O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º
O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

A partir dos dispositivos legais trazidos, vê-se que é incumbência do Município atuar, prioritariamente, no ensino e na educação infantil. E, para garantir educação aos cidadãos, é preciso que o Estado implemente medidas mínimas que garantam a eficiente manutenção do aluno na escola, o que passa pela disponibilização de transporte público gratuito, capaz de assegurar o comparecimento da criança ou do adolescente às atividades escolares.

Importante frisar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu o dever dos Municípios de providenciar o transporte escolar dos alunos matriculados junto à rede pública local, nos seguintes termos:

Art. 11.
Os Municípios incumbir-se-ão de: (...)
VI -
assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Da mesma forma o Estatuto da Criança e do Adolescente também disciplina, senão vejamos
in verbis
:

Art. 54.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...)
VII -
atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Portanto, é de responsabilidade do ente local promover o adequado e seguro transporte aos alunos das escolas públicas do Município, efetivando direito constitucional à educação.

Nesse mesmo sentido segue o entendimento dos Tribunais pátrios:

AÇÃO ORDINÁRIA. ECA.
DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TRANSPORTE ESCOLAR. CABIMENTO.
1. Constitui dever do Município assegurar às crianças o acesso à educação, cabendo-lhe garantir vaga na rede pública ou, então, na rede privada, às suas expensas, abrangendo também o transporte escolar.
2. Considerando o entendimento pacífico desta Corte quanto ao cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, refletindo também a orientação uníssona do STJ, submeto-me a esse entendimento para admitir tal ônus, fixando a verba remuneratória destinada ao FADEP em patamar adequado, considerando que se trata de questão pacífica e de recurso repetitivo. Recurso do Município desprovido e provido o recurso do autor. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70059926691, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS - REEX: 70059926691 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 02/07/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DIREITO À EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO
- OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO.
1. O art. 205, da CR, explicita que a educação é direito de todos e dever do Estado, tendo como fim o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 2. A educação infantil, direito fundamental social, deve ser assegurada pela Fazenda Pública municipal, mediante o atendimento em creche ou pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, inclusive com o fornecimento de transporte escolar gratuito, caso não seja garantido ao infante o acesso à escola pública em local próximo de sua residência.
3. Agravo de instrumento provido. (TJ-MG - AI: 10188120060820001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 04/07/2013, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2013)

Os recursos públicos são limitados, sendo certo que as providências a serem tomadas devem ser submetidas ao que a teoria jurídica denominou "
reserva do possível
", bem como ao princípio da razoabilidade. No entanto, a cláusula da reserva do possível, ressalvado o justo motivo objetivamente demonstrado, não pode servir de justificativa a que o Estado se refugie do seu dever.

É por este motivo que consolidou o Supremo Tribunal Federal a tese de que a reserva do possível não tem a misteriosa força de impedir a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, razão pela qual deve, o Poder Público, garantir o mínimo existencial.

Neste sentido entendeu o Pretório Excelso, quando do julgamento da ADPF nº 45, conforme acórdão assim ementado:

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR.
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL".
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). (STF; ADPF 45/DF; Relator (a): Min. CELSO DE MELLO; Julgado em29/04/2004).

Ante dessas diretrizes fixadas pelo STF, percebo que o Poder Público, na proteção do direito fundamental à educação, não pode se olvidar das políticas públicas com base na simples afirmação que trabalha com escassez de recursos, quando, como sói ocorrer no presente caso.

Com base no exposto, entendo que o Município de Abaetetuba é responsável e obrigado a fornecer transporte público gratuito para todos os alunos da rede pública escolar municipal, não havendo fundamentos para a reforma da decisão

agravada.

Isso porque, consoante o disposto no art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, os elementos de convicção até então disponíveis são suficientes à concessão da tutela de urgência pretendida, vez que nítida a probabilidade do direito e o evidente perigo de dano, razão pela qual o
decisum
agravado deve ser mantido, vez que o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022